Tribunal: TJBA
Processo: 8105596-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105596-81.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DA SILVA Advogado(s): ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO PELO MÉRITO, EM TERMOS QUE AFASTAM A EXISTÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO, FAZ COISA JULGADA E IMPEDE A PROPOSITURA DE ULTERIOR AÇÃO ORDINÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 304 STF. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível que tem como objetivo reformar a sentença que extinguiu a Ação originária, sem resolução do mérito, em razão de coisa julgada ocorrida anteriormente em Mandado de Segurança. 2. Mandado de Segurança julgado com resolução de mérito, alcançado pela coisa julgada, garantia constitucional, que concretiza a segurança jurídica dos julgados, impossibilitando a rediscussão da matéria alcançada por esta autoridade que, segundo Alexandre Câmara, “é a imutabilidade da decisão judicial irrecorrível”. 3. No caso em exame aplica-se a Súmula 304 do STF - , “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria”. Por outro lado, havendo coisa julgada, é incabível o ajuizamento de ação própria. 4. Alega o apelante que, o pedido constante nesta Apelação é mais amplo do constante no Mandado de Segurança, entretanto, por consequência lógica, denegado o pedido de anulação do ato e, havendo coisa julgada, não há como exigir que os atos oriundos e consequentes da não anulação, sejam analisados. Ou seja, o julgamento do mérito do pedido de anulação, impede a análise dos pedidos de promoção em ressarcimento, bem como o pedido de transferência para a reserva remunerada. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8105596-81.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante GILBERTO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.